Tribunal: TJSP
Processo: 1009941-52.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade dos débitos – requerida que comprova a existência de negócio jurídico entre as partes, com proposta de adesão a cartão de crédito assinada pelo autor e fotografias do consumidor tiradas no momento da contratação – comprovada a utilização do cartão de crédito – documentos

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade cc. indenização por danos morais – inicial que narra desconhecimento da regularidade dos débitos – requerida que comprova a existência de negócio jurídico entre as partes, com proposta de adesão a cartão de crédito assinada pelo autor e fotografias do consumidor tiradas no momento da contratação – comprovada a utilização do cartão de crédito – documentos que também demonstram a ciência do requerente acerca dos seus débitos em relação às faturas – inexistente a prova da quitação – ausência de irregularidade na negativação - dever de indenizar inexistente – alteração da verdade dos fatos – art. 80, II e III do CPC/15 – devida condenação da parte ao pagamento da multa pela litigância de má-fé – demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009941-52.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
DUTRA AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREDZ ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009941-52.2017.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 36.074
APEL.No: 1009941-52.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FRANCISCO DUTRA AGUIAR
APDO. : CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
*Ação declaratória de inexigibilidade cc. indenização por danos
morais inicial que narra desconhecimento da regularidade dos
débitos requerida que comprova a existência de negócio jurídico
entre as partes, com proposta de adesão a cartão de crédito
assinada pelo autor e fotografias do consumidor tiradas no
momento da contratação comprovada a utilização do cartão de
crédito
documentos que também demonstram a ciência do
requerente acerca dos seus débitos em relação às faturas

inexistente a prova da quitação ausência de irregularidade na
negativação - dever de indenizar inexistente alteração da verdade
dos fatos art. 80, II e III do CPC/15 devida condenação da parte
ao pagamento da multa pela litigância de má-fé
demanda
improcedente recurso improvido.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade cc. indenização por danos morais movida por
FRANCISCO DUTRA AGUIAR em face de CREDZ ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTDA. alegando que foi negativado pela ré, sem
notificação prévia, conduto desconhece a origem da dívida e
nunca chegou a receber “carta de cobrança”, sendo-lhe negada
qualquer informação com vistas a esclarecer a questão. Assim,
com fulcro no CDC, requer a inversão do ônus da prova,
pugnando seja a ré compelida a comprovar a legitimidade do
débito, ao final condenando-a ao pagamento de danos morais de
R$23.425,00 pela negativação sem notificação prévia, com
declaração de inexigibilidade do débito.
2. Citada, a ré ofertou contestação e trouxe
documentos (fls. 35/71), vindo réplica a fls. 99/111.
3. A r. sentença de fls. 187/190 julgou
improcedentes os pedidos, condenando o autor à sucumbência de
custas e despesas processuais, com honorários advocatícios em
10% do valor da causa, observada a concessão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009941-52.2017.8.26.0004 -Voto no
3
4. Recorreu o vencido (fls. 193/205), alegando
que ter o cartão de crédito ou preencher a proposta não
comprovam a utilização desse serviço, pois não há prova do
recebimento
do
plástico
pelo
requerente,
tampouco
do
desbloqueio do cartão. Subsidiariamente, requer a anulação da
sentença para que o feito seja saneado, com fixação dos
pontos
controvertidos e adequada distribuição
do ônus
probatório.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 209/214. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. Afasta-se desde logo a alegada nulidade do
julgado monocrático, tendo em vista já estarem presentes
todos os elementos necessários para o adequado desfecho da
lide, sendo a prova aqui eminentemente documental.
7. No mérito, o apelo não comporta provimento.
Considerando que a r. sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 187/190):
“No mérito, com a prova documental produzida, a ré
ilidiu sua responsabilidade objetiva, de modo que a
ação é improcedente.
[...]
Ao propor a demanda, o autor não mencionou a
existência de relação jurídica entre as partes. Com a
contestação, a ré demonstrou a origem da dívida, bem
como os serviços de utilização de cartão de crédito,
cujo inadimplemento ensejou o envio do nome do
devedor ao rolde inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009941-52.2017.8.26.0004 -Voto no
4
Os documentos de fls. 45/69 e 160/181 demonstram que
o autor adquiriu e utilizou o cartão de crédito que
lhe foi disponibilizado. Lá estão descritas as
despesas efetuadas pelo titular do cartão.
Em réplica, o autor não impugnou os documentos
trazidos pela defesa, mas reiterou a ausência de
prova da origem do débito e do número do contrato,
assim como do uso do cartão de crédito, o que não se
sustenta.
Ademais,
em
nenhum
momento
atacou
a
veracidade das despesas efetuadas, nem impugnou a sua
autoria, tampouco os valores lançados. Em suma, não
houve
impugnação
específica
e
fundamentada
da
legitimidade da avença (fls. 99/111).
Não socorre o autor a alegação de que se trata de
documentos unilaterais e inexistência de prova de
utilização, à luz do princípio da boa-fé objetiva.
Ressalte-se que não foi verificada a ocorrência de
fraude, além de inconteste o vínculo contratual entre
as partes, configurado o inadimplemento a partir de
outubro de 2014, estelionatário algum pagaria pelo
uso do cartão de crédito desde fevereiro de 2014,
época da contratação.
Portanto, tendo o autor efetuado o pagamento das
faturas até outubro de 2014, significa que anuiu com
os lançamentos precedentes.
Acrescente-se que o autor possui inúmeras outras
anotações restritivas ao crédito (fls. 25/26), de
modo que, mesmo se houvesse inscrição irregular, tal
fato não ensejaria a condenação do requerido em
indenizá-lo por danos morais, diante dos diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009941-52.2017.8.26.0004 -Voto no
5
apontamentos precedentes.”
8. Acresce que o autor narra genericamente, na
inicial, desconhecer a origem do débito, omitindo a
importante informação de que mantém relacionamento jurídico
com a ré, conforme “Proposta de Adesão ao Cartão” assinada
por ele, constando inclusive fotografias dele no momento da
contratação (fls.55/56), o que sequer foi impugnado. O uso do
plástico
também
está
devidamente
caracterizado,
sendo
possível observar, pelas faturas, a realização de compras,
inclusive parceladas, além de pagamentos parciais, o que
afasta a tese de fraude.
9. Assim, comprovada a existência de negócio
jurídico entre as partes (cartão de crédito), cabia ao autor
trazer prova da quitação das faturas, não se podendo admitir
a cômoda posição de impugnar genericamente a contratação.
Nesse sentido já decidiu esta Corte: “Responsabilidade civil
- Anotação em cadastro de inadimplentes - Ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização
por danos morais - Alegação de desconhecimento do débito
ensejador da negativação - Alegações da ré de que a autora
firmou contrato de abertura de crédito e emissão de cartão e
realizou compra em uma de suas lojas, a ser paga de forma
parcelada, com quitação apenas da primeira delas, bem
demonstradas - Consumidora que, apenas em sede recursal,
afirma laconicamente que desconhece o valor objeto da
negativação, mas não nega o inadimplemento - Contexto fático
em que não se mostra razoável que a consumidora se coloque na
cômoda posição de meramente postular a declaração da
inexistência do débito, porque o adequado seria buscar
conhecer sua origem e como se chegou ao valor indicado no
apontamento
desabonador,
e,
mesmo
ciente
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009941-52.2017.8.26.0004 -Voto no
6
inadimplência,
pleitear
indenização
por
dano
moral,
sustentando a ilegitimidade da negativação, notadamente
porque lhe é assegurada a retificação de informação a seu
respeito constante de banco de dados de caráter público se
constatada inexatidão - Litigância de má-fé não configurada
porque não identificado abuso de direito ou malícia na
invocação da tutela jurisdicional - Recurso não provido.”
(Apelação no 1066902-21.2014.8.26.0100, REL. DES. CÉSAR
LACERDA, 28a Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2016).
10. Por fim, considerando que mesmo diante da
“proposta de adesão” assinada e das faturas das compras
realizadas
o requerente insiste
na irregularidade dos
débitos, resta evidente a litigância de má-fé em virtude da
alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para
conseguir objetivo a que sabidamente não tinha direito (art.
80, II e III do CPC/2015).
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há a alterar na r. sentença, que fica mantida
inclusive por seus próprios fundamentos, majorando-se a verba
honorária devida ao patrono do banco para 15% do valor
atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade ao
autor. Por fim, fica condenado o apelante ao pagamento de
multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista
sua litigância de má-fé consoante o art. 81 do CPC/15,
destacando-se que a exigibilidade da multa processual não se
suspende com a concessão do benefício da justiça gratuita,
nos termos do art. 98, §4o, do CPC/15.
12. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js